Tribunal: STF
Processo: ARE 1585235
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA CONFIGURADA. HIPÓTESE EM QUE A PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS DÁ CONTA DE QUE, DESDE SETEMBRO DE 1987, JÁ HAVIA DESTINAÇÃO DA ÁREA PARA A CONSTRUÇÃO DE RUA. TENDO O PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO SE ESGOTADO AINDA NO ANO DE 2007, PORTANTO, MUITO ANTES DO PEDIDO ADMINISTRATIVO, PROTOCOLADO NO ANO DE 2019, E DO AJUIZAMENTO DA PRESENTE DEMANDA, LEVADO A EFEITO NO ANO DE 2021. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA ALCANÇADA PELA PRESCRIÇÃO, NOS TERMOS DA SÚMULA 119 DO STJ.
NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  5º, incisos XXII, XXIII, XXIV e LIV,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Assim, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional, em sede de ação indenizatória por desapropriação indireta, é a data do esbulho possessório, ou seja, a data em que iniciada a realização de obras pelo Poder Público ou em que realizada sua destinação em função de sua utilidade pública ou do interesse social.
Conforme se infere do contido nos autos, a abertura da Rua Emílio Corneli Filho, a qual teria ensejado o esbulho possessório, remonta o ano de 1987 (Lei Municipal nº 76 de 29/09/1987). Porém, a presente ação indenizatória por desapropriação indireta foi ajuizada, tão somente, em 17/02/2021.
Importa, no aspecto, observar que no ano de 1992 o ente público demandado já havia, inclusive, realizado o levantamento da área das Matrículas de nº 47.8332 e 47.833 do Registro de Imóveis da Comarca de Novo Hamburgo, atingidas pela abertura da Rua Emílio Corneli Filho, para fins de isenção do IPTU e/ou indenização por desapropriação (Evento 51, MEMORANDO3, Página 6 e MEMORANDO4, Página 1).
Resta, assim, evidenciado que a desapropriação indireta, decorrente do alegado esbulho possessório, ocorreu mais de 20 anos antes da data do ajuizamento da presente demanda, estando, portanto, a pretensão indenizatória prescrita nos termos da Súmula 119 do STJ, a qual dispõe que a “ação de desapropriação indireta prescreve em vinte anos”.
Impõe-se salientar que a Súmula nº 119 do STJ ainda subsiste, mesmo que tenham ocorrido alterações dos prazos prescricionais pelo Código Civil de 2002 no que toca ao instituto usucapião. Ocorre que, nos termos do artigo 2.028 da legislação civil, será os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.
Remontando a destinação da área para construção da Rua Emílio Corneli Filho o ano de 1987, tendo transcorrido mais da metade do prazo prescricional quando da entrada em vigor do Código Civil de 2002 que substituiu Código Civil de 1916, o prazo vintenário se encerrou no ano de 2007, porém a presente ação somente foi em ajuizada em 17/02/2021, quando já implementado o lustro prescricional.
[...]
Observa-se, ainda, que o protocolo do pedido administrativo de indenização, levado a efeito em 13/09/2019, não suspendeu a contagem do prazo prescricional, pois o mesmo já havia sido implementado em momento anterior.
Caracterizada está, portanto, a prescrição no caso concreto, razão porque deve ser mantida a sentença.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente